Tribunal: TJDFT
Processo: 0733918-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA DE MENOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. RISCO ATUAL À CRIANÇA NÃO EVIDENCIADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Portanto, deve ser assegurada à criança e ao adolescente a convivência familiar, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
2. Na hipótese, o regime de guarda e de visitação foi estabelecido por sentença, sob o crivo do contraditório, ao tempo em que, no agravo de instrumento, as provas que subsidiam o pedido de modificação do regime de visitação foram produzidas unilateralmente, devendo ser submetidas previamente à manifestação da parte contrária.
3. As suspeitas de conduta inadequada nos cuidados da criança carecem de maiores elementos comprobatórios, fazendo-se necessária a instrução processual, para se verificar a alegada modificação da conjuntura fática existente quando do estabelecimento do regime atual e se há necessidade de ajuste.
4. Recurso conhecido e não provido.